Tribunal: TJES
Processo: 5000418-31.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-31.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KATLINEY POSSIMOSER DA SILVA e outros

COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. MATERNIDADE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes custodiadas preventivamente nos autos da ação penal nº 5019466-47.2025.8.08.0024, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sobre os fatos,
o
Ministério Público ofereceu denúncia contra nove pessoas por envolvimento com organização criminosa armada, voltada ao tráfico de drogas na região do bairro Grande Vitória, em Vitória/ES. As pacientes foram denunciadas pelos crimes de coação no curso do processo (duas vezes), lesão corporal e associação para o tráfico de drogas majorada. Consta que, após o homicídio de Marcelo Henrique Dias Pereira Rodrigues — ocorrido em 09 de março de 2025 e atribuído a membros da facção criminosa “
Primeiro Comando de Vitória
” —, as pacientes teriam espancado e ameaçado testemunhas colaboradoras da polícia, inclusive uma pessoa com deficiência intelectual, com o objetivo de obstruir a investigação. Ainda segundo a acusação, ambas atuavam ativamente na preservação do domínio territorial da facção, utilizando-se da intimidação para garantir a impunidade dos executores do homicídio e a manutenção da estrutura criminosa.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) determinar se há nulidade na nova decisão que decretou a prisão preventiva das pacientes, por suposta repetição de fundamentos sem apresentação de fato novo; (2) verificar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base na maternidade, nos termos do art. 318, IV e V, do CPP.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A nova prisão preventiva foi decretada no processo principal, com base em fundamentos próprios e distintos daqueles anteriormente utilizados em medida cautelar acessória encerrada. A decisão está devidamente motivada nos termos do art. 312 do CPP, não havendo contradição ou ilegalidade.

A alegação relativa à maternidade de filhos menores de 12 anos já foi objeto de análise em
habeas corpus
anterior, julgado e denegado por unanimidade por esta Câmara Criminal, sem apresentação de novos fatos, caracterizando reiteração de pedido.

A manutenção da prisão cautelar encontra amparo na gravidade concreta dos crimes imputados, especialmente diante da participação das pacientes em organização criminosa armada, com emprego de violência e ameaça contra testemunhas para obstruir a persecução penal.

V. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente, e na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000418-31.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KATLINEY POSSIMOSER DA SILVA, KERONLLIN POSSIMOSER DA SILVA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON EDUARDO - ES38246

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KATLINEY POSSIMOSER DA SILVA
e
KERONLLIN POSSIMOSER DA SILVA
, presas preventivamente e denunciadas pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput,
CP) e coação no curso do processo (art. 344,
caput,
CP), por duas vezes, e associação para o tráfico de drogas majorado (art. 35,
caput,
c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06), em concurso de pessoas (art. 29, CP), nos autos do processo nº 5019466-47.2025.8.08.0024, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, ora apontado como autoridade coatora.

A impetração tem por base o argumento de que, anteriormente, as pacientes estavam custodiadas preventivamente no processo nº
5013067-02.2025.8.08.0024
, também em trâmite na mesma unidade judiciária, e que, em
03/06/2025
, foi proferida decisão judicial
revogando
a prisão preventiva nesse feito, com a consequente expedição de
alvarás de soltura.

Todavia, no mesmo momento, foi proferida nova decisão judicial decretando novamente a prisão preventiva das pacientes, agora vinculada ao processo principal (nº
5019466-47.2025.8.08.0024
), com fundamentos que, segundo a defesa, seriam substancialmente idênticos aos anteriores e
sem a demonstração de fato novo
que justificasse a reiteração da medida cautelar extrema.

Além disso, o impetrante sustenta que ambas as pacientes são
mães de crianças menores de 12 anos
e que a decisão judicial que indeferiu a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
não teria considerado adequadamente a situação concreta das crianças envolvidas, violando os princípios da proteção integral da infância (art. 227 da Constituição Federal) e os critérios do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal.

Requer a concessão definitiva da ordem, para: [1] reconhecer a nulidade da decisão que simultaneamente revogou e manteve a prisão preventiva; [2] determinar a substituição da prisão por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do CPP.

S
obre os fatos,
o Ministério Público ofereceu denúncia contra 09 (nove) indivíduos, por envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, na região do bairro Grande Vitória, nesta Capital. Entre os denunciados, figuram as pacientes, cuja imputação se refere à prática de coação no curso do processo, lesão corporal e integração à organização criminosa, não havendo participação direta no homicídio qualificado de Marcelo Henrique Dias Pereira Rodrigues, ocorrido em 09 de março de 2025.

As investigações indicam que o homicídio foi cometido por quatro membros da facção, em área de mata, com emprego de arma de fogo de uso restrito e por motivo torpe (dívida de drogas). Após o crime, as pacientes, em 05 de abril de 2025, teriam espancado e ameaçado testemunhas colaboradoras da polícia — entre elas, uma pessoa com deficiência intelectual — com o objetivo de obstruir a investigação criminal.

Consta ainda que as rés atuavam ativamente na manutenção do controle territorial exercido pela facção “
Primeiro Comando de Vitória
(PCV)
”, utilizando-se da intimidação e violência para garantir a impunidade dos executores do homicídio e a preservação da estrutura criminosa local.

Passo a análise.

I
nicialmente, consigno que as alegações referentes à ausência de requisitos legais para a prisão preventiva,
e a
substituição da
custódia cautelar
por
prisão domiciliar,
com base na maternidade de filhos menores de 12 anos
, já foram objeto de análise em
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor das pacientes, de nº 5012576-67.2025.8.08.0000, o qual fora julgado por esta Câmara Criminal, na 19ª Sessão Virtual, realizada entre os dias 06 e 10 de outubro de 2025, tendo a ordem sido, à unanimidade, denegada. Trata-se, portanto, de mera reiteração, uma vez que não foram apresentados novos fatos capazes de alterar o entendimento já firmado, razão pela qual não devem ser conhecidas.

No que se refere à suposta contradição entre a expedição do alvará de soltura e a manutenção da prisão preventiva,
observa-se que tal alegação decorre de interpretação equivocada. A expedição dos alvarás ocorreu no bojo de medida cautelar distinta, a qual foi encerrada, e cujos mandados de prisão estavam vinculados a esse procedimento apensado. A manutenção da prisão preventiva deu-se nos autos principais da ação penal nº 5019466-47.2025.8.08.0024, com fundamentos próprios, devidamente motivados, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou contradição entre os atos judiciais, uma vez que a expedição de alvará não se traduz em revogação da prisão preventiva decretada em outra ação penal em curso. A constrição da liberdade das pacientes se sustenta em elementos concretos, especialmente diante da gravidade dos delitos imputados, incluindo lesão corporal, coação no curso do processo e associação para o tráfico de drogas, com indícios de ligação a organização criminosa armada.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
HABEAS CORPUS
E, NA
PARTE
CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem na parte conhecida.